Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Extorsão circunstanciada. Provas. Pena. Atenuante genérica. Confissão qualificada. Regime prisional.
1 – As declarações da vítima e o depoimento da ré -- de que forneceu uma das linhas telefônicas utilizadas para cometer a extorsão e emprestou conta bancária, recebendo nela valor que repassou para terceira pessoa - somadas aos prints de conversas e depósito de dinheiro produto de crime na conta da ré -, são suficientes para condenação.
2 - A incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, com fundamento na teoria da coculpabilidade estatal, depende da prova da omissão do Estado, ou seja, que o Estado deixou de satisfazer necessidades básicas do agente, concorrendo para que ele delinquisse e passasse a cometer crimes, pena de se privilegiar a impunidade.
3 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se a ré confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, a acusada é reincidente e desfavorável a culpabilidade (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.